Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos. De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certifique o transcurso in albis do prazo para o apelado/réu JANILTON SOUTO DE ALMEIDA apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (12876471) ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora